Tribunal: STF
Processo: RE 140874
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
CRIME ELEITORAL PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, ANULANDO SENTENÇA
PROFERIDA POR JUIZ ELEITORAL E RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DEIXOU DE DETERMINAR A OBSERVANCIA DO
RITO DOS ARTS. 556 A 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO
DA DENUNCIA PELO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
          Irresignação que carece do pressuposto do
prequestionamento da matéria posta em debate. Incidencia da Súmula
282. Nulidades que, ademais, foram suscitadas em face da lei
processual penal, desmerecendo apreciação.
          Recurso não conhecido.::